Tribunal: TJMT
Processo: 1041526-18.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041526-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JABURITA FRANCISCO NUNES - CPF: 927.959.351-04 (APELADO), DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES - CPF: 734.111.591-20 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), LUCIANO DA SILVA BURATTO - CPF: 262.064.278-70 (ADVOGADO), ALAN DE OLIVEIRA SILVA SHILINKERT - CPF: 285.549.878-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

-
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS OU DISSABORES SUPORTADOS - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO -
OBSERVÂNCIA AOS PRINC
Í
PIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
MANUTENÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

1. A inserção indevida de dados do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, por débito inexistente, evidencia circunstância geradora do dever de indenizar, cujo dano se opera
in
re

ipsa
, sendo despicienda a comprovação dos prejuízos suportados.

2
.
Se a
rbitrado o dano moral em valor razoável, considerando as especificidades do caso e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser mantido o valor fixado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3
.
R
ecurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
contra a sentença proferida na
Ação

Indenizatória por Danos Morais c/c Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada
por

JABURIT
Ã
FRANCISCO NUNES

que julgou parcialmente procedente s o s pedido s
da inicial para declarar a inexistência do débito referente ao contrato n. 4872075
e condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC) a partir do arbitramento/sentença.

Ainda, condenou a parte requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este
s arbitrados
em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do
CPC
.

Em suas razões recursais
,

a
apelante alega
, em síntese, a necessidade de reforma da
sentença
uma vez que sua conduta não pode ser vista como dano hábil a respaldar a indenização por danos morais.

Assevera que não há que se falar em abalo à reputação da parte apelada perante terceiros, pois não houve qualquer prova neste sentido, mas apenas meras alegações, sendo que, adicionalmente, adotou as providências necessárias para minimizar o problema, bem como buscou pôr fim ao conflito, realizando a regularização da demanda.

Sustenta que realizou a baixa do débito, inexistindo qualquer dano suportado pela parte apelada
, bem como que o valor arbitrado a título de indenização não é condizente com a baixa gravidade do aborrecimento e a pouca repercussão do fato.

Defende
, ainda,
que a condenação em honorários
sucumbenciais
deve ser reformada para o mínimo legal de 10%,
diante da baixa complexidade da demanda.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso
.

Contrarrazões apresentada no Id.
278210391
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos
verifica-se que
JABURIT
Ã
FRANCISCO NUNES

ajuiz
ou
Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Declaratória de Inexistência de Débito
em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
,

aduzindo, em síntese,
que
teve seu nome lançado
pela requerida
nos órgãos de proteção ao crédito
, d
o valor de
R$ 896,68, entretanto, que desconhece a dívida cobrada, sendo totalmente indevida.

Assever
ou
que
em decorrência da negativação de seu nome, vem sofrendo prejuízos de cunho patrimonial e moral,
uma
vez que tem seu crédito abalado no mercado.

Requer
eu
a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito
, a declaração de
inexistência do débito
e a condenação da requerida ao
pagamento de R$ 26.400,00 a título de danos morais
.

A
o prof
erir a sentença,
a
magistrad
a
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro

julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, conforme relatado.

Pois bem
.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

De todo o processado, não obstante as razões da apelação, o recurso não merece provimento.

Isso porque,
verifica-se
que a
anotação da
pendência financeira foi inserida pela apelante

nos órgãos de proteção ao
crédito
em
20/02/2023 (Id.
278209894)
,
no entanto, não apresentou nos autos o contrato firmado a fim de comprovar a origem do débito. Inclusive, admitiu

na contestação,
ter encerrado o contrato não reconhecido.

É certo que a manutenção indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e a cobrança de um débito inexistente configuram ato ilícito, gerando dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, que prescinde de prova específica.

Assim, d
emonstrada a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar pelo dano moral sofrido resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio, ante a negativação/manutenção indevida do nome nos órgãos restritivos de crédito, o
quantum
fixado atende aos parâmetros balizadores da indenização.

É sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

P
or não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENSÃO RECURSAL – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REJEITADA – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – ACOLHIDA – APLICAÇÃO DO VERBETE 54 DA SÚMULA DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Ao fixar a indenização por dano moral, o Julgador deve se atentar “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”. A quantia não pode ser “nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Na hipótese, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é condizente com o caso concreto, não acarreta o enriquecimento indevido do Recorrente nem penaliza demasiadamente a empresa Apelada. 2- “De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é extracontratual, ainda que a dívida objeto da
inscrição seja
contratual.” (
EDcl
no REsp 1375530/SP). Logo, no caso, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, qual seja: a data da inclusão do nome do Recorrido na Serasa, 21/12/2012. (N.U 0000464-57.2015.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 10/03/2022).

[
g.n
.]

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, sopesando a desídia da apela
nte
, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido no valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco

mil reais).

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, não merece reparos a sentença recorrida quanto ao valor estipulado para a indenização em dano moral.

No tocante aos honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação, verifica-se que
está de acordo com o estabelecido no art. 85, §2o do CPC, bem como ao entendimento
fixado pelo c. STJ no REsp 1.746.072/PR, quanto a ordem de critérios preferenciais para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025